Tribunal: STF
Processo: HC 126700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AGUDO REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. 



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos da situação em exame, tal como o modus operandi empregado para o suposto cometimento do delito. 



    3. Descabimento de análise minuciosa do conjunto fático-probatório, tendo em vista a impossibilidade de o fazer por meio da via restrita do habeas corpus. 



    4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.